Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-97.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA.
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo, julgou improcedente a ação civil pública nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo em vista que o auto de infração ambiental que deu origem ao inquérito civil que instruiu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ALDEIA DA BALEIA.
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo, julgou improcedente a ação civil pública nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo em vista que o auto de infração ambiental que deu origem ao inquérito civil que instruiu a inicial foi anulado nos autos de no 1003284-91.2017.8.26.0587.
2. Prova pericial realizada em que se comprovou que os imóveis não estão situados em APP, em área antropizada (área urbana consolidada), distante respectivamente 30m e 18m do curso d'água e contou com aprovação dos órgãos públicos (municipal e ambiental), de onde não há de falar em proteção ambiental da área em razão de se inserir em área de proteção ambiental. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.